Tribunal: TJPA
Processo: 0809826-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809826-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: ERNANI DOS SANTOS OLIVEIRA

PROCURADOR: CELIO FERNANDES JOAQUIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0809826-84.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADOS:

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 155.577, LÍVIA HELENA GONELA – OAB/SP 242.821-A

E MAURÍCIO MARTINS COELHO – OAB/SP 228.146

AGRAVADO: ERNANI DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA – OAB/PA 7.812

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante pleiteou, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de hipossuficiência financeira, não logrando êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial, comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira para obtenção do benefício da justiça gratuita;
(ii) determinar se a ausência do preparo processual impõe a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o benefício da assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de recursos, aplicável também às pessoas jurídicas em situações excepcionais (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

4.

Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige prova inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ dispõe que a simples condição de estar em recuperação judicial não implica presunção de hipossuficiência financeira (Súmula 481/STJ).

6.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante demonstraram receita significativa e superávit financeiro, o que descaracteriza sua alegada incapacidade de custear o processo.

7.

A ausência de comprovação do preparo atrai a deserção, conforme disposto no art. 1.007 do CPC, uma vez que o pagamento das custas processuais constitui pressuposto de admissibilidade recursal.

8.

A decisão agravada está em conformidade com os dispositivos legais e jurisprudência aplicável, não havendo fundamento para o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação de estar em recuperação judicial.

2.

A ausência de preparo processual impõe a deserção do recurso, salvo comprovação de justo impedimento ou concessão prévia do benefício de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1°.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/09/2024, DJe 13/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 842.442/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16/05/2017, DJe 23/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/09/2021, DJe 30/09/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809826-84.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADOS:

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 155.577, LÍVIA HELENA GONELA – OAB/SP 242.821-A

E MAURÍCIO MARTINS COELHO – OAB/SP 228.146

AGRAVADO: ERNANI DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA – OAB/PA 7.812

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

decisão proferida pela 2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Parauapebas-Pará, que rejeitou a

impugnação ao cumprimento de sentença n. 0000134-53.1994.814.0040.( PJe ID 10247539,páginas 1-46)

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos, a saber:

-inexigibilidade do título exequendo

eis o nome do Agravado não constar na parte dispositiva da sentença;

-ilegitimidade de parte

dado que a condenação recai apenas contra o Hospital Yutaka Takeda;

-violação da coisa julgada e do devido processo legal

porque não figura na demanda pois o Agravado quer litigar contra a empresa Logos Pró Saúde S.A;

-nulidade da decisão combatida eis que prejudicada na defesa ante a irregularidade da citação e

-nulidade da objurgada por ser
extra petita
.

E, ao final, requer :

-

o recebimento do Agravo de Instrumento;

- concessão do efeito suspensivo e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 10247520, páginas 1-21).

À minha relatoria em 27.098.2024, por redistribuição.

No PJe ID 23405154, páginas 1-2, consta ordem para comprovação da

vulnerabilidade econômica ou, em igual prazo, o pagamento do preparo na forma simples, sob pena de deserção.

No PJe ID 23766713, página 1/PJe ID 23767334, página 1, constam documentos sobre.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0809826-84.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADOS:

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 155.577, LÍVIA HELENA GONELA – OAB/SP 242.821-A

E MAURÍCIO MARTINS COELHO – OAB/SP 228.146

AGRAVADO: ERNANI DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA – OAB/PA 7.812

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes do Juízo de Prelibação, decido o almejo formulado quanto à gratuidade processual.

Inicio destacado recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL
. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);

II
) a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ).

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.)
. Destaquei.

Posição seguida pela jurisprudência recente. Realço:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada exigiu a apresentação de extratos bancários da agravante de todas as instituições financeiras com as quais mantém relacionamento, entendendo que os documentos financeiros já apresentados não comprovaram sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica em recuperação judicial demonstrou adequadamente sua hipossuficiência financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça, conforme exigido pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), sendo aplicável a pessoas jurídicas desde que demonstrem efetiva incapacidade financeira.
4. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa jurídica, para obter a gratuidade de justiça, deve comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.
5. O artigo 99, § 2º, do CPC, dispõe que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade se houver indícios da falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo exigível comprovação complementar.

6. A Súmula 481 do STJ dispõe que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ter direito ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre sua impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais.

7. No caso dos autos, a agravante apresentou extratos e demonstrativos financeiros que revelam receita significativa, o que não corrobora a alegação de incapacidade financeira para custear o processo.

8. A jurisprudência do STJ estabelece que a mera circunstância de estar em recuperação judicial não é suficiente para caracterizar hipossuficiência financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica, inclusive em recuperação judicial, deve comprovar efetiva insuficiência de recursos para obter a gratuidade de justiça, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldades financeiras. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.785/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.210698-7/001, Relatora Desembargadora Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, julgamento em 26/9/2024, publicação da súmula em 27/9/2024. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.436358-6/001, Relator(a):
Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024)
Destaquei
.

Logo, o fato de
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
estar em regime de recuperação judicial não significa automático reconhecimento da vulnerabilidade econômica a ensejar a concessão da justiça gratuita.

É preciso, portanto, que haja prova substancial do impacto negativo que o pagamento das custas possa lhes causar dentro do plano de recuperação judicial, que inocorre no caso sob enfoque.

Da documentação acostada, percebo que se referem aos anos de 2021-2023, inclusive com balanço patrimonial de anos anteriores, esquecendo-se da importância do ano atual. E, o que há de referência do ano atual, loca-se no mês de novembro/2024, com anuncio de crédito numerário de 85.767.856,92 e superávit numerário de 14.307.180,41.( PJe ID 23767318,página 1), importância capaz de pagar o preparo simples sem que haja o desequilíbrio na recuperação judicial.

Dessarte, adimplir o preparo não impacta negativamente na atual condição

da Agravante
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita. A agravante argumenta que, apesar de possuir ativos e créditos a receber, sua situação econômico-financeira é grave, sendo os ativos consumidos pelo passivo. Alega que o benefício de justiça gratuita é essencial para sua recuperação judicial e que sua situação financeira justifica a concessão do benefício. Ao final, pede o provimento do agravo para concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica em recuperação judicial pode obter o benefício da justiça gratuita, com base na comprovação da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige a demonstração idônea de hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Documentos contábeis juntados aos autos demonstram que a agravante possui ativos financeiros consideráveis, capazes de custear as despesas processuais, o que impede o deferimento do benefício.
A recuperação judicial, por si só, não comprova a insuficiência de recursos da pessoa jurídica para fins de concessão da justiça gratuita.
Precedentes do STJ indicam que o benefício da justiça gratuita é deferido à pessoa jurídica em casos excepcionais, mediante comprovação documental da incapacidade de arcar com os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental de insuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação de estar em recuperação judicial.

O deferimento da justiça gratuita para pessoa jurídica em recupe ração judicial somente ocorre quando demonstrada, de forma idônea, a incapacidade de custeio das despesas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CF/1988; Súmula 481/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 842.442/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16/05/2017, DJe 23/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 991.665/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/06/2017, DJe 28/06/2017; STJ, AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/09/2021, DJe 30/09/2021. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.264522-4/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024) Negritei.

Portanto, não estando comprovado a incapacidade de custeio do preparo simples, tenho por indeferir o almejo formulado por
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

Ao Juízo de Prelibação.

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente nada apresenta quando tem a oportunidade de pagar o preparo na forma simples, a indiferença atrai a clara deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

o Agravante optou

por não quitar o preparo, na crença que a alegação de estar em recuperação judicial

lhe daria a condição de vulnerabilidade. Enganou-se peremptoriamente,

cuja má escolha em detrimento ao posicionamento jurisprudencial

atrai a deserção
a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento eis ser eminentemente deserto

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

informação dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/02/2025